Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800389-87.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA CUNHA RAMIREZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DA AGRAVADA. DESATENDIMENTO. O descumprimento – ou o cumprimento extemporâneo - da decisão que determina a intimação do agravante para informar o endereço atualizado da parte agravada, viabilizando sua intimação pessoal por Carta AR ou via oficial de justiça, implica inadmissibilidade do recurso. Dicção do inciso II do art. 1.019, c/c §3º do art. 1.107 e parágrafo único do art. 932, todos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800389-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA CUNHA RAMIREZ

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação Monitória
(Proc. n° 0834405-71.2019.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém, proposta contra o ora agravado
MARIA DAS GRACAS DA CUNHA RAMIREZ
, que indeferiu o beneplácito da justiça gratuita à pessoa jurídica ora recorrente, bem como o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Em suas razões recursais (ID n.º 2652908), pugna a agravante pela reforma da decisão por suposto
error in judicando
.

Alega que o juízo
a quo
teria ignorado a comprovação do seu comprometimento financeiro, materializada na circunstância de que se encontra submetido ao processo falimentar.

Sustenta que a simples condição de massa falida faz presumir que seus recursos são insuficientes, sendo, ademais, possível o pagamento das custas em momento oportuno.

Afirma que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a agravante se encontra em situação grande fragilidade financeira, tendo o BACEN decretado o “regime de administração especial temporária” (liquidação extrajudicial).

Alega que o C. STJ lhe deferiu a gratuidade da justiça em sede de conflito de competência n.º 148.595/SP. Ademais, menciona que o indeferimento em testilha ofende os princípios do acesso à justiça e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, XXXV e LV da CR/88.

Colaciona julgados favoráveis à sua tese.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso, modificando a decisão atacada, de sorte a conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, ou, subsidiariamente, diferi-lo para o final da ação.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 14/45 (pdf.), dentre os quais os decretos de Regime de Administração Especial Temporária e de liquidação extrajudicial, sentença que decretou a falência, relação de credores, balancete sintético, julgado do STJ e parecer do MP/SP opinando pelo deferimento do beneplácito, seguido de deferimento pelo juízo singular da Comarca de São Paulo, Capital.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria do feito,
ocasião em que indeferi o pedido de efeito ativo (ID n. 2831523).

Tentada a intimação da parte agravada via Oficial de Justiça, esta restou infrutífera, em razão de não mais residir no local indicado na exordial, conforme certidão de ID n. 2875501.

Em despacho de ID n. 3487827, determinei a intimação do agravante para informar o endereço atualizado da recorrida, possibilitando, assim, o cumprimento do disposto no art. 1.019, inciso II, do CPC.

Em petição de ID n. 3572671, o agravante aduz que deixou de informar o endereço da agravada, tendo em vista que aquela ainda não está regularizada nos autos principais.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes Colegas.

O recurso não merece ser conhecido.

Isso porque a parte agravante, embora regularmente intimada para informar o correto endereço da agravada, com o fim de possibilitar o prosseguimento do recurso, com o devido contraditório, não indicou nenhuma localização em que poderia ser encontrada.

Destaca-se que foi oportunizada à parte agravante a correta indicação da localização da agravada, sem que tenha havido o atendimento da determinação, ainda que sob a justificativa de que a representação da agravada ainda não estaria regularizada nos autos principais.

Nessa senda, diante da impossibilidade de cumprimento da determinação da primeira parte do inciso II do art. 1.019 do CPC, não há como conhecer o recurso interposto.

Reza a lei processual:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

Para parcela da doutrina, a ausência do réu não justifica o sacrifício do princípio do constitucional do contraditório, de forma que a intimação continuará a ser indispensável, devendo ocorrer na pessoa do próprio agravado, por correio (por meio de carta com aviso de recebimento), oficial de justiça ou edital, conforme as exigências do caso concreto.

E continua o autor
[2]
ao indicar que a polêmica entre dispensa ou não de intimação do agravado sem procurador constituído
“está resolvida pelo inciso II do art. 1.019 do Novo CPC, que expressamente determina a intimação pessoal do agravado sem procurador constituído”
.

Em julgamento de Recurso Repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de peças necessárias à compreensão da lide impõe a intimação do recorrente para complementação do instrumento.

Nos termos do REsp 1102467/RJ (Tema 462):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - ENUNCIADO 98 DA SÚMULA/ STJ - MATÉRIA AFETADA COMO REPRESENTATIVA DA CONTROVÉRSIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ARTIGO 522 DO CPC - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não verificados, in casu. 2. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. 3. Para fins do artigo 543-C do CPC, consolida-se a tese de que: no agravo do artigo 522 do CPC, entendendo o Julgador ausente peças necessárias para a compreensão da controvérsia, deverá ser indicado quais são elas, para que o recorrente complemente o instrumento. 4. Recurso provido (REsp 1102468/RJ – CE Corte Especial – Rel. Min. Massami Uyeda – Julgado em 02/05/12).

O entendimento foi acolhido pelo Código de Processo Civil de 2015, conforme dispõe no §3º do art. 1.017 combinado com o parágrafo único do art. 932:

Art. 1.017, §3
o
Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Art. 932, Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Na lição de Fredie Didier Jr.
[3]
:

Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe “a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se”.

Na hipótese dos autos, a parte-agravante foi intimada para informar o endereço para intimação da parte-agravada e atendimento ao contraditório.

Note-se que houve determinação legal expressa impondo a intimação pessoal do agravado para participação da relação processual instaurada em sede recursal, ainda que sem procurador constituído na origem.

Assim, diante do não atendimento de determinação, inviabilizando a instauração da relação processual recursal, o recurso é inadmissível, o que enseja seu não conhecimento.

Nessa linha, jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE PARAI. DECISÃO QUE APRECIOU PEDIDO LIMINAR. FORMAÇÃO DEFICIENTE DO TRASLADO. ÔNUS DO AGRAVANTE. INFORMAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE DO ENDEREÇO DA PARTE AGRAVADA. 1. É ônus da parte agravante bem instruir o agravo de instrumento. 2. No caso dos autos, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de desapropriação direta manejada pelo agravante, a indicação efetiva do endereço da parte agravada é impositiva, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC, primeira parte. 3. A intimação da agravada para resposta ao agravo de instrumento restou frustrada. E após consulta da movimentação processual na origem, por meio do sítio desta Corte, verificou-se a emenda da inicial, com a inclusão da qualificação e endereço dos sócios da parte agravada, para fins de citação. Diante deste contexto, foi determinada a intimação do agravante para trazer aos autos os nomes e os endereços dos sócios da parte agravada para a observância do disposto no art. 1.019, II, primeira parte, do CPC. Embora o agravante tenha trazido os nomes e endereços dos sócios da agravada, as intimações restaram frustradas. Contudo, em nova consulta aos autos pelo seu número de origem (090/1.18.0001165-6) no sítio desta Corte, constatou-se que foi juntada contestação da agravada em dia 08ABR19. Em razão desse fato, foi renovada a determinação ao agravante para que trouxesse aos autos os endereços atualizados dos sócios da agravada, observando-se o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC. 4. O prazo do agravante transcorreu in albis, o que implica a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, que impede o seu trânsito. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70079052064, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 05-06-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENDEREÇO DA AGRAVADA NÃO INFORMADO PARA FINS DE INTIMAÇÃO. - É ônus do agravante informar o endereço da parte agravada que ainda não tem representação nos autos, para fins de intimação para contrarrazões e, por conseguinte, de oportunização do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que prescreve o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. - Em razão do retorno negativo da carta AR de intimação da agravada, foi oportunizada a indicação de novo endereço, nos termos do §3º do art. 932, do CPC. - No entanto, tendo a parte agravante deixado transcorrer in albis o prazo, impõe-se o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70079257200, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 30-05-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DA AGRAVADA. DESATENDIMENTO. O descumprimento – ou o cumprimento extemporâneo - da decisão que determina a intimação do agravante para informar o endereço atualizado da parte-agravada, viabilizando sua intimação pessoal por Carta AR, implica inadmissibilidade do recurso. Dicção do inciso II do art. 1.019, c/c §3º do art. 1.107 e parágrafo único do art. 932, todos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080985393, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 25-05-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENDEREÇO DOS AGRAVADOS PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO. I) É ônus da parte agravante fornecer o endereço da parte agravada para intimação para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC, quando a ação principal ainda não está angularizada, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. II) Cartas ARs para intimação dos agravados que retornaram negativas. Intimação da agravante para que fornecesse o novo endereço dos recorridos. Desatendimento do comando. Inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 932, III e parágrafo único, do CPC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080805674, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 21-05-2019).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVADA. ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE DE BEM INSTRUIR O RECURSO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. 1. A parte agravante, embora regularmente intimada para informar o correto endereço da agravada, fins de possibilitar o prosseguimento do recurso, com o devido contraditório, não o fez. 2. Diante da impossibilidade de cumprimento da determinação da primeira parte do inciso II do artigo 1.019 do CPC, não há como conhecer o recurso interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70077727766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-08-2019)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DA AGRAVADA. DESATENDIMENTO. O descumprimento – ou o cumprimento extemporâneo - da decisão que determina a intimação do agravante para informar o endereço atualizado da parte-agravada, viabilizando sua intimação pessoal por Carta AR, implica inadmissibilidade do recurso. Dicção do inciso II do art. 1.019, c/c §3º do art. 1.107 e parágrafo único do art. 932, todos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082418765, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 16-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE COISA MÓVEL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. A empresa agravante não cumpriu o dever de informar o endereço atualizado da empresa agravada, para permitir o conhecimento a respeito da existência recurso, como exigido pelo art. 1.019, inc. II, do CPC, permanecendo inerte após duas intimações, logo, incabível o conhecimento do agravo de instrumento por falta de informação indispensável. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento, Nº 70080093370, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 15-05-2019).

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 14 de setembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. p. 1679.

[2]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit. p. 1680.

[3]
DIDDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de Tribunal. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 124

Belém, 05/10/2020